Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVIAMENTO PELA GENITORA. REGIME DE VISITAS DO GENITOR AOS FILHOS COMUM DOS LITIGANTES. FIXAÇÃO NO BOJO DE AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS ANTERIOR. GENITOR RESIDENTE EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. VISITAÇÃO EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS. DESLOCAMENTO DOS INFANTES AO LOCAL DE RESIDÊNCIA DO PAI. TUTELA DE URGÊNCIA. MODULAÇÃO DO REGIME VIGORANTE. REVERSÃO DA DECISÃO LIMINAR. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. MANUTENÇÃO DA ROTINA DOS INFANTES. ASSEGURAÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR MEDIANTE REDUÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DOS MENORES. FACULDADE DE VISITAÇÃO PELO PAI. MELHOR INTERESSE. BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESERVAÇÃO. NORTE A SER OBSERVADO. INTERESSES PREPONDERANTES. AGRAVO PROVIDO.
1. A despeito do direito do genitor de conviver com os filhos menores, o que se compreende, também, como direito subjetivo dos filhos, aferido que o regime de visitação vigorante impõe contínuos deslocamentos dos infantes a unidade diversa da Federação, soando desarrazoado e desgastante, aliado à nuança de que o genitor, por certo, também deve empreender esforços para estar com os filhos, na cidade em que residem, até como forma de estreitar os laços paternos e se inteirar da rotina dos infantes, o regime vigorante em caráter provisório comporta readequação, mediante redução do número de deslocamentos a serem realizados pelos menores, assegurando-se, em contrapartida, a oportunidade de o genitor também deslocar-se para visitar os filhos no local em que residem, como medida mais condizente com o melhor interesse dos infantes.
2. Subsistente conflito entre os genitores sobre o regime de visitação e convivência dos filhos menores comuns com o pai, que não tem a guarda dos infantes e reside em cidade distinta, aliado ao direito subjetivo que assiste ao genitor de conviver com os filhos segundo o acordado ou o que é materialmente viável, qualquer interseção judicial sobre a questão deve ter como premissa a preponderância dos interesses dos infantes, ensejando que, implicando o regime de visitação estabelecido sacrifícios e alteração na rotina dos menores por implicar viagens e deslocamentos constantes em finais de semana, o regime deve ser alterado de forma a serem prestigiados e preservados seus interesses, resguardado ao pai o direito de manter a convivência estabelecida mediante o alinhamento de desforço próprio para ultimação do desiderato.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.